Tribunal: STF
Processo: ARE 1366716
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2):



    “Furto duplamente qualificado, receptação qualificada e comércio de derivados de petróleo em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei (Resoluções ANP nº 41, de 05.11.2013 e nº 4, de 15.01.2015) – Coesão e harmonia do conjunto probatório – Condenações mantidas. 



    Princípio da insignificância Inviabilidade jurídica do reconhecimento Falta de previsão legal no ordenamento pátrio e ausência de circunstância excepcional de preenchimento dos requisitos cumulativos.



    Crime impossível Inocorrência Elementos do crime presentes sob o prisma das circunstâncias e peculiaridades do episódio. 



    Tentativa quanto à subtração Impossibilidade Inversão da posse da “res” configurada Entendimento já sumulado pela Instância Especial (Súmula 582).



    Associação criminosa Não caracterizada Ausência do vínculo permanente e estável Absolvição mantida.



    Penas Critérios dosimétricos alterados, no que diz ao furto Elevação das bases de rigor, em razão da presença de duas qualificadoras, uma delas a servir como circunstância judicial desfavorável Reprimendas dos réus Fernando e José Eduardo redimensionadas.



    Regime aberto e penas substitutivas Subsistência. Apelo ministerial parcialmente provido, enquanto desprovidos os defensórios, com divergência parcial da relatoria. Apelo ministerial parcialmente provido, enquanto desprovidos os defensórios.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 52).



    No recurso extraordinário (eDOC 50), interposto com base no art. 105, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Alega-se, nas razões recursais, a ausência de motivação e fundamentação do acórdão recorrido, tendo em vista que o ora recorrente foi condenado por fato não comprovado nos autos (eDOC 50, p. 4).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido à conta da incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, além da ofensa reflexa à Constituição (eDOC 57).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como em relação à ausência de fundamentação do acórdão recorrido, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, além da ofensa reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de tais fundamentos.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente